Tribunal: STF
Processo: HC 229524
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 807.884, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva dos pacientes.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Ainda do ponto de vista processual, verifico que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai o entendimento deste Tribunal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    7. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    9. Segundo cópia da denúncia que acompanha a petição inicial do habeas corpus, os pacientes foram acusados da suposta prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, c/c o art. 29, caput, do Código Penal. 



    10. Não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão preventiva dos acionantes. Até porque as peças que instruem os autos indicam que os pacientes integrariam organização criminosa que pratica “infrações de caráter patrimonial, concretizadas, na maioria das vezes, em roubos majorados e, também, furtos qualificados” (trecho da denúncia). E mais: o paciente Douglas possui condenação anterior pelo crime de furto qualificado e todos os três pacientes respondem a outras ações penais:



    “• O denunciado DOUGLAS PIRETT DOS SANTOS, foi condenado por furto qualificado na comarca de Nova Ponte/MG (autos nº 0000421-34.2018.8.13.0450). Além disso, está sendo processado noutras comarcas: Sacramento/MG, crime do art. 16, §1º IV, Lei 10826/03; Uberlândia/MG: denunciado pelos crimes do art. 155, §4°, II e IV, e §5°, do Código Penal (por duas vezes) e do art. 2° da Lei Federal nº 12.850/2013 (autos 0141454- 27.2021.8.13.0702); Catalão/GO, indiciado pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação de documento público, uso de documento falso e receptação;



    (...)



    • O denunciado ALEX FERREIRA SABINO foi, na Comarca de São Félix do Xingu/PA: processado por furto qualificado (autos nº 0000174-73.2006.8.14.0053) e, na Comarca de Uberlândia/MG: denunciado pelos crimes do art. 155, §4°, II e IV, e §5°, do Código Penal (por duas vezes) e do art. 2° da Lei n. 12.850/2013 (autos nº 0141454-27.2021.8.13.0702); 



    • O denunciado ANEZIO FERREIRA MACHADO foi, na Comarca de Caçu/GO: processado judicialmente pelos crimes do art. 34, Lei 9605; na Comarca de Uberlândia/MG: denunciado pelos crimes do art. 155, §4°, II e IV, e §5°, do Código Penal (por duas vezes) e do art. 2° da Lei n. 12.850/2013 (autos nº 0141454-27.2021.8.13.0702); na Comarca de São Félix do Xingu/PA: processado por furto qualificado (autos nº 0000174-73.2006.8.14.0053)”.



    11. Por fim, pontuo que o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



    12. No caso dos autos, conforme assentou a autoridade impetrada, “a complexidade da causa decorre da existência de um grande grupo criminoso do qual talvez faça parte o paciente, sendo ele apenas um dentre oito réus na ação penal cuja prisão foi decretada, na qual ele é acusado de uma série variada de crimes, cometidos em lugares diversos. Sob o ponto de vista processual, por sua vez, tem havido necessidade de expedição de carta precatória, além da pendência de solução de conflito de competência, o que justifica, no momento, a tramitação da causa pelo prazo de aproximadamente oito meses”.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator